Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732171-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida por este Juízo que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica do recurso. Esclarece-se que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (Processo no 0716300-26.2020.8.07.0001), ajuizada por ANTÔNIO BIZARRO DA NAVE NETO, majorou a multa aplicada anteriormente para 20% sobre o valor da causa (R$10.000,00), nos termos do artigo 77, inciso IV, c/c o §2o, do Código de Processo Civil (ID 103205555 da origem). Nas suas razões recursais (ID 30977644), o agravante alega que o Relator não poderia se utilizar do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Aduz também que deve ser aplicado o princípio do duplo grau de jurisdição e que o recurso deve ser julgado por órgão colegiado. Defende, finalmente, que o recurso é cabível e que a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil não é automática. Colaciona jurisprudência que corrobora com sua tese. Requer o recebimento e provimento do presente recurso e a reconsideração da decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Caso não seja reconsiderada a decisão, requer o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente. Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, o agravante fundamenta o pedido de reforma da decisão com base no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. No entanto, a r. decisão impugnada não conheceu o recurso de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica, conforme disciplina o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Destaque-se trecho do decisum: Desse modo, considerando que o agravante maneja argumento sobre questão que não possui relação com a decisão vergastada, é forçoso reconhecer a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Nesse cenário, considerando que, mais uma vez, o agravante maneja argumento sobre questão que não possui relação com a decisão vergastada, é forçoso reconhecer a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão ora recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator